Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703634-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 0811036-49.2024.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por ela (id 221512186 dos autos originários). Esclarece que a decisão agravada indeferiu o seu requerimento de concessão de efeito suspensivo ao feito originário sob o fundamento de que a ação de execução fiscal n. 0792529-40.2024.8.07.0016 não está garantida porquanto o agravado não havia se manifestado sobre o título ofertado. Noticia que o agravado manifestou-se nos autos da ação de execução fiscal referida e não aceitou a garantia apresentada em razão do não atendimento aos requisitos do art. 8o, inc. VII, e art. 9o, inc. III, da Portaria n. 379/2019 da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Narra que explicou a impossibilidade de inclusão do requisito previsto no art. 8o, inc. VII, da Portaria n. 379/2019 da Procuradoria Geral do Distrito Federal na apólice de seguro judicial porquanto a exigência viola a Lei de Execução Fiscal. Alega que o art. 9o, § 7o, da Lei de Execução Fiscal veda a liquidação antecipada do seguro judicial no todo ou em parte. Argumenta que o art. 8o, inc. VIII, da Portaria n. 379/2019 da Procuradoria Geral do Distrito Federal prevê a obrigação de a seguradora depositar o valor segurado em juízo caso o devedor não o faça nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida em seu efeito suspensivo independentemente de trânsito em julgado da decisão. Defende que isso possibilita a liquidação antecipada da garantia, mas ofende a Lei de Execução Fiscal e torna impossível o seu cumprimento. Relata que esclareceu que não conseguiu juntar o comprovante de registro da apólice do seguro garantia na Superintendência de Seguros Privados (Susep) para o cumprimento do previsto no art. art. 9o, inc. III, da Portaria n. 379/2019 da Procuradoria Geral do Distrito Federal porquanto o prazo de sete (7) dias úteis exigido para a emissão da apólice não havia transcorrido. Destaca que a cláusula n. 6.1 das condições particulares da apólice de seguro judicial cumpre o determinado no art. 13 da Portaria n. 379/2019 da Procuradoria Geral do Distrito Federal Ressalta que sanou os apontamentos apresentados pelo agravado em sua manifestação nos autos da ação de execução fiscal n. 0792529-40.2024.8.07.0016, de modo que cumpriu os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo. Cita os arts. 300 e 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustenta que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal são os mesmos aplicáveis aos embargos ao devedor, quais sejam a apresentação de garantia, a relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Argumenta que apresentou a garantia integral ao débito por meio da apólice de seguro judicial n. 0306920249907751307869000, a qual cumpre todos os requisitos da Portaria n. 379/2019 da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Esclarece que essa garantia é suficiente para cobrir a integralidade dos débitos da execução fiscal originária. Afirma que os débitos executados na ação de execução fiscal originária são indevidos pois as certidões de dívida ativa possuem vícios, em especial em relação à vedação imposta pela decisão transitada em julgado proferida nos autos do mandado de segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018. Defende que o agravado não poderia cobrar os valores executados na ação de execução fiscal originária porquanto eles decorrem da cobrança do diferencial de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no período de setembro de 2019 a dezembro de 2020. Explica que a cobrança desse período está vedada por determinação judicial transitada em julgado. Noticia que algumas ações semelhantes à ação de execução fiscal originária foram extintas com a anuência do agravado em razão do cancelamento das certidões de dívida ativa devido ao trânsito em julgado do mandado de segurança referido. Destaca que a concessão de efeito suspensivo é necessária para manter-se apta para a fruição dos benefícios fiscais e o bom relacionamento com seus fornecedores. Ressalta que o seguro garantia é meio legal, válido e idôneo para a garantia do débito executado. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a concessão de efeito suspensivo ao feito originário. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68462341 e 68462342) É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à ação de embargos à execução fiscal originária. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo em regra (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). Os arts. 16 a 19 da Lei 6.830/1980, que disciplinam os embargos na execução fiscal, não versam sobre os efeitos que lhe são atribuídos. Aplica-se a regra geral prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes forem verificadas simultaneamente a requerimento do embargante. Os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo, portanto, são a garantia integral da execução, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O aceite da garantia prestada não está dentre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. O juiz pode conceder o efeito suspensivo, desde que verifique que a garantia é suficiente e atende aos requisitos legais. Extrai-se dos autos originários que o agravado propôs ação de execução fiscal contra a agravante com o objetivo de receber o valor de R$ 36.456,51 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) (autos n. 0792529-40.2024.8.07.0016). A agravante apresentou a apólice de seguro judicial n. 0306920249907751307869000 para possibilitar a oposição de embargos à execução (id 217104359 dos autos n. 0792529-40.2024.8.07.0016). A apólice mencionada consigna a importância segurada de R$ 47.393,46 (quarenta e sete mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) (id 217104373 dos autos n. 0792529-40.2024.8.07.0016). A garantia ofertada nos autos da ação de execução fiscal originária possui valor superior ao crédito executado. O art. 9o, inc. II, da Lei n. 6.830/1980 prevê a oferta de seguro garantia pelo executado para garantir a execução pelo valor da dívida. A apólice apresentada pela agravante, portanto, constitui meio idôneo à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, apto a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal. A probabilidade do direito da agravante imprescinde da análise do enquadramento da ação de execução fiscal originária na ressalva de modulação de modulação de efeitos prevista no Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Faço um esclarecimento breve sobre a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à cobrança do diferencial de alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (Difal-ICMS), para uma melhor compreensão da matéria devolvida a esta instância recursal. A instituição de imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) compete aos Estados e ao Distrito Federal, mesmo quando as operações e as prestações iniciem-se no exterior nos termos do art. 155, inc. II, da Constituição Federal. O art. 4o da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece que o contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, ainda que as operações e as prestações iniciem-se no exterior. A redação original do art. 155, § 2o, incs. VII e VIII, da Constituição Federal, antes da Emenda Constitucional n. 87/2015, estabelecia que a alíquota interestadual deveria ser adotada para o Estado de origem e caberia o correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual ao Estado de localização do destinatário em relação às operações e prestações que destinavam bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado na hipótese de o destinatário ser contribuinte do imposto. A alíquota interna caberia somente ao Estado de origem, por outro lado, se o destinatário do bem ou serviço não fosse contribuinte do imposto. O paradigma mudou após o advento da Emenda Constitucional n. 87/2015 e criou-se uma forma nova de calcular as alíquotas em relação a operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final de outro Estado. Confira-se a redação do art. 155, § 2o, incs. VII e VIII, da Constituição Federal: VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; A leitura do dispositivo supracitado revela que o Estado de origem fica com o valor obtido com a alíquota interestadual e o Estado de destino fica com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do imposto. Os Estados e o Distrito Federal buscaram dar concretude às novas regras após a Emenda Constitucional n. 87/2015 e firmaram entre si o Convênio ICMS n. 93/2015, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que teve como escopo primordial disciplinar a cobrança do diferencial de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (Difal/ICMS). A Lei Distrital n. 5.546/2015, que também deu aplicabilidade a Emenda Constitucional referida, regulou a cobrança do imposto e a aplicação da diferencial de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (Difal/ICMS). A matéria relativa ao diferencial de alíquota do imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (Difal-ICMS) foi apreciada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, submetido à sistemática da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese seguinte (Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal): A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Firmou-se o entendimento de que o referido Convênio é inconstitucional por usurpação de competência da União ao tratar sobre o diferencial de alíquota, uma vez que compete ao ente federal editar norma geral nacional sobre o tema e por inadequação do instrumento escolhido para regulamentar o tema. A Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) não dispõe sobre o novo regramento previsto na Emenda Constitucional n. 87/2015. Os Estados e o Distrito Federal só poderiam legislar sobre direito tributário, de forma plena, na ausência de norma geral da União para atender a suas peculiaridades (art. 24, § 3o, da Constituição Federal). Essa competência, portanto, não se estende ao tratamento de matéria de direito tributário que possa atingir o relacionamento entre as unidades federadas ou envolver conflito federativo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as leis estaduais ou distritais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, que preveem a cobrança do diferencial de alíquotas nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas essas normas não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar da União para tratar sobre o assunto. A cobrança do imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) pressupõe a edição de lei complementar da União que veicule normas gerais conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, motivo pelo qual a sua regulamentação mediante convênio é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal modulou a decisão para que produzisse efeitos somente a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento. As cláusulas do convênio continuam valendo até dezembro de 2021, exceto a cláusula nona, que já estava suspensa por decisão liminar desde fevereiro de 2016. As ações judiciais em curso foram ressalvadas da modulação. A modulação realizada exclui ações em curso até o dia 24.2.2021, data do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal. A agravante impetrou mandado de segurança (autos n. 0706792-05.2020.8.07.0018) em 15.10.2020, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17.12.2021 e, portanto, antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal (id 111816603 dos autos n. 0706792-05.2020.8.07.0018). A análise da ação mandamental referida revela que o Juízo de Primeiro Grau concedeu a segurança para afastar a cobrança dos débitos do diferencial de alíquota do imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (Difal-ICMS), instituída pela Lei Distrital n. 5.546/2015, bem assim a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP) relativo às operações de vendas de mercadorias realizadas pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras. Determinou, ainda, que o Fisco Distrital estaria impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças (id 78960462 dos autos n. 0706792-05.2020.8.07.0018). A ação de execução fiscal originária (autos n. 0792529-40.2024.8.07.0016) foi proposta em 15.10.2024. As certidões de dívida ativa que instruem a petição inicial englobam créditos fiscais consignados sob a insígnia ICMS não contribuinte outra UF e multas correlatas, cuja constituição definitiva ocorreu entre os anos de 2019 e 2021 (id 214514446 dos autos n. 0792529-40.2024.8.07.0016). O fato gerador dos tributos executados ocorreu em data anterior à Lei Complementar n. 190/2022, que regulamentou a matéria. Os efeitos da modulação do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal não abarcaram os tributos exigidos porquanto havia ação judicial questionadora da constitucionalidade da cobrança em curso. A probabilidade do direito está presente. O requisito do perigo de dano é evidente porquanto a agravante pode ter seus bens constritos com o prosseguimento da ação executória fiscal. Concluo que os argumentos da agravante ensejam a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal originários. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator